Tribunal: STF
Processo: ARE 1530642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA JULGADO POR TODOS OS MEMBROS DA CORTE. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECISÃO AMPARADA NO ACÓRDÃO DO IAC Nº 0000009-48.2022.8.27.2722. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. O julgamento do IAC busca o fortalecimento do atual sistema de precedentes obrigatórios, cuja premissa básica é a uniformização da jurisprudência dos tribunais e o dever de que se mantenha estável.



    2. Considerando que o IAC nº 0000009-48.2022.8.27.2722 foi julgado perante o Tribunal Pleno, em sua composição completa, restam afastadas as preliminares de nulidade arguidas.



    3. Em que pese à inobservância ao art. 12 da Lei nº 12.016/2009, por não ter sido oportunizada, no primeiro grau de jurisdição, a manifestação do Ministério Público, certo é que não há a demonstração de prejuízo, notadamente porque houve a manifestação do Ministério Público no segundo grau de jurisdição, notadamente em razão do princípio institucional de unidade do Ministério Público (art. 127, §1º, CF).



    4. A simples ausência de intimação do representante do Ministério Público do Estado do Tocantins em primeira instância para intervir no feito é mera irregularidade, impassível de gerar nulidade do feito, especialmente porque houve a efetiva intervenção do órgão Ministerial na instância recursal. Ademais, tal preliminar foi enfrentada e afastada no julgamento do IAC Nº 0000009- 48.2022.8.27.2722, julgado pelo Tribunal Pleno desta Corte.



    5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Quanto a essa preliminar, de igual forma não se sustenta, uma vez que restou consignado no julgamento do IAC nº 0000009-48.2022.8.27.2722, o Tribunal Pleno desta Corte enfrentou a matéria afastando essa preliminar nos seguintes termos: "considerando a ausência de prejuízo evidenciado, bem como tendo o Ministério Público em outras ocasiões, inclusive no processo que originou o presente IAC, opinado pela desnecessidade de sua intervenção, REJEITO o pedido de declaração de nulidade".



    Ademais, a título de argumentação, necessário pontuar que,in casu, não ocorreu prejuízo uma vez que foi possibilitada a manifestação em segundo grau e, observando o princípio institucional de unidade do Ministério Público (art. 127, §1º, CF) tal requisito restou preenchido. [...]



    A simples ausência de intimação do representante do Ministério Público do Estado do Tocantins em primeira instância para intervir no feito é mera irregularidade, impassível de gerar nulidade do feito, especialmente porque houve a efetiva intervenção do órgão Ministerial na instância recursal. [...]



    O mandamus impetrado visou à revalidação de diplomas de Medicina, expedidos pelas Universidades da América Latina, mediante tramitação simplificada, nos termos do artigo 11 da Resolução nº 03/2016, da Câmara Superior do Conselho Nacional de Educação- CNES, haja vista que o diploma de medicina oriundo das referidas universidades foram objeto de revalidação por diversas instituições revalidadoras brasileiras nos últimos 10 (dez) anos.



    Observa-se na origem que a liminar foi deferida em 26.1.2022 (evento 3), de forma que incide, sobre essa decisão a teoria do fato consumado, consoante decidido no IAC nº 0000009-48.2022.8.27.2722 que fixou a seguinte tese: “Aplica-se a teoria do fato consumado aos processos cujas decisões liminares foram exaradas antes de 30/6/2022, preservando, assim, o tão caro princípio da segurança jurídica”. [...]



    Pois bem. Conforme já consignado em linhas pretéritas, diante de diversos recursos apontados nesta Corte de Justiça acerca da matéria, o Tribunal Pleno, por sua maioria, através do Incidente de Assunção de Competência nº 0000009-48.2022.8.27.2722 fixou a seguinte tese:



    INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE OU NÃO DE DETERMINAR À INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ADOTE O PROCESSO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA PELA VIA SIMPLIFICADA COM BASE NO § 2º DO ART. 11 DA RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO MEC. UNIVERSIDADES PÚBLICAS QUE DETEM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA PARA ESCOLHA. IMPOSSBILIDADE DE IMPOSIÇÃO. [...]



    O julgamento do IAC busca o fortalecimento do atual sistema de precedentes obrigatórios, cuja premissa básica é a uniformização da jurisprudência dos tribunais e o dever de que se mantenha estável.



    Com isso, analisando o caso concreto, constata-se que a decisão liminar foi proferida em 22.12.2021 (evento 5 dos autos originários) estando adequada ao que foi modulado no IAC (Aplica-se a teoria do fato consumado aos processos cujas decisões liminares foram exaradas antes de 30/6/2022, preservando, assim, o tão caro princípio da segurança jurídica), de forma que devem ser resguardadas as situações que foram consolidadas no tempo, como no caso dos autos, uma vez que a sentença confirmou a liminar anteriormente concedida (evento 32). [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente